Tribunal: TJDFT
Processo: 0703148-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. cumprimento de sentença. RENOVAÇÃO DE PESQUISAS EM SISTEMAS. Sisbajud. PLATAFORMA MAIS APRIMORADA. POSSILIDADE. PRINCÍPIO DA efetividade. colaboração. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. É possível a renovação de pesquisas aos sistemas Sisbajud quando já transcorrido prazo razoável desde a última consulta, em homenagem ao princípio da razoabilidade.
2. A jurisprudência entende que a mudança na situação financeira do devedor ou o transcurso de tempo suficiente para verificar a modificação permitem a renovação da pesquisa. Nesses casos, privilegiam-se os princípios da razoabilidade, celeridade processual e efetividade da prestação jurisdicional para satisfação da tutela jurisdicional.
3. Ressalta-se que, em 8/9/2020, houve a substituição do sistema Bacenjud pelo Sisbajud – Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário. A nova plataforma é mais aprimorada e possui uma maior base de pesquisa para o rastreamento e bloqueio de ativos de devedores.
4. Ademais, não se pode olvidar que o Código de Processo Civil, de forma expressa, impõe a todos os sujeitos do processo a cooperação na busca da razoável duração do processo e sua efetividade (art. 6o do CPC). Assim, ainda que seja obrigação do credor indicar bens passíveis de penhora, em decorrência das dificuldades enfrentadas, impõe-se ao magistrado o dever de colaboração dando a devida assistência e efetividade ao processo.
5. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.